Tribunal: TJBA
Processo: 8111772-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111772-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. MULTA ADMINISTRATIVA NO MONTANTE DE R$ 1.880,68. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor quando demonstrada a ausência de interesse de agir, conforme entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 1.184 da Repercussão Geral, nos termos do qual o ajuizamento da ação deve ser precedido de medidas extrajudiciais como tentativa de conciliação e protesto do título, salvo comprovada ineficácia.

A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a orientação jurisprudencial ao estipular, em seu art. 1º, §1º, o limite de R$ 10.000,00 como parâmetro objetivo para o reconhecimento da ausência de interesse de agir, quando não adotadas medidas prévias de cobrança extrajudicial.

A fixação do valor de R$ 2.300,00 pela Portaria Municipal n.º 052/2022 do Município de Salvador, em atenção à sua competência tributária, constitui critério legítimo para avaliação da viabilidade da execução, respeitando o pacto federativo previsto nos arts. 18 e 150 da CF/88.

Verificado que o crédito exequendo é inferior ao limite normativo estabelecido pelo ente municipal e ausente a demonstração da adoção das providências prévias exigidas pela jurisprudência e pela Resolução CNJ 547/2024, impõe-se a manutenção da sentença extintiva.

O valor a ser considerado para a aferição do interesse de agir é o consolidado no momento do ajuizamento da execução, nos termos do §1º do art. 1º da Resolução CNJ 547/2024.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
de n.º
8111772-13.2020.8.05.0001
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelada
CLARO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, d
e de 2025
.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA